Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742101-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAYONARA CABRAL BARBOSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sayonara Cabral Barbosa em face da r. decisão (ID 172370100, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor da Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto em razão da alegação de hipossuficiência econômica. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 52542819) e foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A Agravante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais e interpôs Agravo Interno (ID 52885244). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator